Tribunal: TJPA
Processo: 0007485-14.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007485-14.2012.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO TADEU FERREIRA, RICARDO FERNANDO MARTINS FERREIRA

APELADO: FRANCISCO SILVA QUINCO, CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC. AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I, DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
IN CASU
EM RAZÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDUARDO TADEU FERREIRA
e
RICARDO FERNANDO MARTINS FERREIRA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em face de
FRANCISCO SILVA QUINCO
e
CLOVIS ROGERIO CORTEZIA
, acolheu a prescrição vindicada pelos réus, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 5548265 - Pág. 1/4):

“No presente caso, o fato que enseja a pretensão indenizatória se deu no período compreendido entres os anos de 2.000 a 2.005 e a presente ação somente foi ajuizada em setembro de 2.012, portanto, há mais de 03 anos da data do fato.

ISSO POSTO, PRONUNCIO A PRESCRIÇO INVOCADA, EXTINGUINDO O FEITO NOS TERMOS DO QUE DISPE O ART. 487, IV, DO CPC.

Em face da sucumbência experimentada pelos autores, condeno-os ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, pelo fato de estarem sob o palio da gratuidade da assistência judiciária, suspendo o pagamento pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 5548266 - Pág. 6/9), alegando em suma, que não houve o transcurso da prescrição, tendo em vista que em que pese os fatos terem ocorrido entre os anos de 2000 e 2005, havia uma ação de rescisão contratual proposta pelos réus em 2004, que tramitou até 2009, quando foi julgada extinta sem resolução do mérito, em virtude do abandono dos apelados (Processo n.º 0003317-81.2004.8.14.0051).

Portanto, em razão da causa de interrupção da prescrição, qual seja, o ajuizamento de ação anterior, o prazo prescricional de três anos somente teria se iniciado na sentença de extinção de 2009, publicada em 2010. Logo, como a presente demanda fora ajuizada em 2012, não haveria que se falar em ocorrência da prescrição trienal.

Portanto, requer seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição, e assim, que seja julgada procedente a ação indenizatória.

A parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 5548267 - Pág. 2/10), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida, e, majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que reconheceu a prescrição, com fulcro no art. 206, § 3º, V do CC, tendo em vista que os fatos ocorreram entre 2000 e 2005, e a presente ação foi ajuizada em 2012.

Pois bem.

A questão fundamental
in casu,
é adstrita à aferição do termo inicial para o cômputo do prazo prescricional da pretensão reparatória por danos materiais, provenientes de contrato de arrendamento rural firmado entre apelantes e apelados.

Da leitura conjunta dos arts. 189 e 206, § 3º, V, do CC, depreende-se que a pretensão de reparação civil prescreverá em três anos, a contar da data de violação do direito do ofendido. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 206.
Prescreve: (...)
§ 3º.
Em três anos: (...)
V -
a pretensão de reparação civil;

Anoto que o art. 189 do CC reflete a teoria
actio nata
, que preceitua o condicionamento do exercício da pretensão ao efetivo conhecimento de três fatos: a violação de um direito, o dano dela decorrente e o seu responsável.

Sobre o instituto da prescrição, colha-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código."
(Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

Consoante preleciona a doutrina supratranscrita, homenageando o princípio da segurança jurídica, o exercício de um direito não pode permanecer pendente de forma indefinida ao longo do tempo.

E, a partir dessa necessidade de pacificação social, consubstanciada na certeza e na segurança da ordem jurídica, que surgem os institutos processuais da prescrição e da decadência. Tais institutos possuem fundamento na própria boa-fé objetiva, consistindo em uma forma de sanção àquele que negligencia seus direitos e pretensões.

Na hipótese dos autos, os autores/recorrentes alegam que os réus/apelados haviam ajuizado ação anterior (Processo n.º 0003317-81.2004.8.14.0051), tendo por objeto a rescisão contratual do mesmo arrendamento rural, mas o feito foi extinto, sem resolução de mérito, diante do abandono dos ora réus/apelados.

Nesse diapasão, a jurisprudência majoritária vem entendendo que o ajuizamento de ação anterior interrompe o prazo prescricional, até o trânsito em julgado da sentença, quando a partir de então tem início a nova contagem do prazo prescricional. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - ART. 205, DO CCB - TERMO INICIAL - DATA DA PACTUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR - INTERRUPÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA
- MÉRITO CONHECIDO - CAUSA MADURA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO - COBRANÇA ABUSIVA - REPETIÇÃO. - As ações que tratam de revisão de contratos, em que se pretende demonstrar a existência de cláusulas abusivas, fundam-se em direito pessoal, devendo, portanto, obedecer ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CC/2002. - Considerando que a pretensão autoral se refere a cláusulas contratuais, as quais podem ser discutidas desde a assinatura da avença, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado, e não a do vencimento da última prestação, na esteira do entendimento do c. STJ. -
A anterior propositura de ação revisional em que se discutem os encargos pactuados em contrato de mútuo, no Juizado Especial, e extinção sem resolução do mérito, interrompe a prescrição da pretensão de ver reconhecida abusividade em suas cláusulas contratuais.
- Nos termos do com o art. 1.013, § 4º, do CPC, afastada a prescrição, estando a causa madura, o Tribunal deverá julgar o mérito, e não determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. - É abusiva a cláusula que impõe a cobrança por serviços de terceiros quando não há especificação do serviço a ser prestado, razão pela qual o valor cobrado a este título deve ser repetido - Resp nº 1.578.553-SP." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.23.033909-5/001, Relator Desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, julgado em 12/04/2023, DJe de 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - AJUIZAMENTO DE ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CAUSAS DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Tendo sido ajuizada ação anterior perante o Juizado Especial, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, ocorre a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça da data do trânsito em julgado da sentença proferida na referida demanda. Inteligência dos artigos 219 do CPC/1973 e 202 do CC/02.
- Não se pode conhecer de pedido novo, deduzido somente em sede recursal sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de incorrer em supressão de instância. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.22.247946-1/001, Relator Des. Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Assim, é cediço que, havendo a constatação de ajuizamento de demanda anterior, o prazo prescricional interrompe-se por previsão expressa dos artigos 202, inciso I, do CC/02 e 240, § 1º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Assim, analisando a causa interruptiva da prescrição alegada pelos recorrentes, vê-se que de fato ocorreu. Explico.

A primeira ação foi ajuizada em 2004 e extinta em dezembro 2009, com sentença publicada em janeiro 2010 (n.º 0003317-81.2004.8.14.0051), sendo esta, causa interruptiva da prescrição. Ademais, a presente ação (n.º 0007485-14.2012.8.14.0051) foi ajuizada em setembro de 2012.

Portanto, vê-se que foi proposta antes do termo final do prazo prescricional trienal, uma vez que entre a sentença que extinguiu a ação anteriormente ajuizada e o ajuizamento da presente demanda, não transcorreram 03 (três) anos.

A propósito, cito jurisprudência que corrobora com o presente entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- PRESCRIÇÃO TRIENAL -AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR
- INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - SÚMULA 257 DO STJ -REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Considera-se interrompido o prazo prescricional com a citação válida em ação ajuizada anteriormente (Art. 202, I, Código Civil).
Mesmo que o proprietário do veículo, vítima do acidente, esteja inadimplente quanto ao prêmio do seguro DPVAT, não há que se falar em inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ou em compensação de créditos, uma vez que deve ser observado o caráter social do seguro DPVAT. O reembolso das despesas de assistência médica e suplementares - DAMS - está condicionado à comprovação do acidente e das despesas realizadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, b, da Lei 6.194/74. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência. (TJ-MG - AC: 10480140171376001 Patos de Minas, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONSIDEROU QUE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
DEMANDA DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AGRAVADO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SE DAR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA AÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AGRAVANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-SP - AI: 20199852820178260000 SP 2019985-28.2017.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 03/04/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017).

Desta feita, na hipótese, haja vista que não deflagrado o prazo prescricional, em razão da interrupção do prazo prescricional pela interposição de ação anterior, deve a sentença
a quo
ser desconstituída, não havendo que se falar em consumação da prescrição no caso em apreço.

A propósito, colha-se a orientação jurisprudencial do STJ nesses casos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Controvérsia em torno da existência ou não de interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança, em virtude da anterior ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de cédula de crédito industrial.

2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art. 202, V, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor".
3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação de cobrança, cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente demanda.
4. A impossibilidade de aferição das datas exatas em que o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento do recurso de apelação. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. (STJ - REsp: 1869862 BA 2019/0052401-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA.
1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 16/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se i) houve a negativa de prestação jurisdicional na hipótese; e ii) a citação válida ocorrida em anterior ação indenizatória - em que litigaram o recorrido e a Viação Redentor S/A - ensejou a interrupção da prescrição em relação à recorrente (Telemar Norte Leste S/A). 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito.

6. A ratio essendi dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02 é, de fato, favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito (REsp 1.402.101/RJ, 4ª Turma, DJe 11/12/2015).
7. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes.
8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito- à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie. 9. Imperioso faz-se reconhecer que
: i) o prazo prescricional foi interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do CPC/73; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02, o que, na hipótese, se deu em 21/03/2014; e iii) em tendo a presente ação sido ajuizada em 21/07/2014, isto é, após exatos 4 (quatro) meses do trânsito em julgado da primeira ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A,
não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, V, do CC/02.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1636677 RJ 2016/0250860-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, § 3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para afastar a prescrição e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024